Tribunal: TJSP
Processo: 1001538-64.2014.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação cível – Direito Administrativo – Improbidade administrativa – Contratação verbal sem o devido procedimento licitatório - Serviço efetivamente prestado, sem prova de superfaturamento ou locupletamento – Pena de ressarcimento ao erário afastada – Elemento subjetivo dolo efetivamente caracterizado, ante a contratação direta e verbal, não se tratando de mera irregularidade –

Ementa:
Apelação cível – Direito Administrativo – Improbidade administrativa – Contratação verbal sem o devido procedimento licitatório - Serviço efetivamente prestado, sem prova de superfaturamento ou locupletamento – Pena de ressarcimento ao erário afastada – Elemento subjetivo dolo efetivamente caracterizado, ante a contratação direta e verbal, não se tratando de mera irregularidade – Pressupostos da contratação administrativa direta que não restaram observados - Recurso do Réu parcialmente provido.